Tribunal: TJDFT
Processo: 0711492-91.2019.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711492-91.2019.8.07.0007 APELANTE: BANCO BRADESCO SA REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ELTON RODRIGUES DE GODOIS DECISÃO O apelado-autor, intimado, manifestou concordância quanto ao depósito (id. 16643254) da condenação efetuado pelo apelante-réu e requereu a extinção do processo quanto à obrigação de pagar (id. 16697307). Isso posto, extingo o processo, quanto à obrigação de pagar quantia certa, porque satisfeita pelo apelante-réu. Defiro, ainda, o pedido do apelado-autor, para que o valor depositado seja transferido para a conta indicada na petição (id. 16697307), de titularidade da i. Advogada. Intimem-se. Oficie-se a instituição financeira. Com o trânsito em julgado do acórdão, certifique-se e retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 9 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora